Tribunal: TJSP
Processo: 2136408-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão processual do paciente. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão processual do paciente. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser ponderada a gravidade concreta do delito a ele imputado, praticado em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.